Tribunal: TCU
Processo: 006.268/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ato inicial de aposentadoria de Efigênia de Aguiar Ferreira Moreira encaminhado a este Tribunal pela Fundação Universidade Federal de Viçosa para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Efigênia de Aguiar Ferreira Moreira, encaminhado a este Tribunal pela Fundação Universidade Federal de Viçosa (UFV) para fins de apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Efigênia de Aguiar Ferreira Moreira; 9.2. dispensar a devolução dos valores, indevidamente, recebidos de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa que, no prazo indicado, contado da notificação desta decisão: 9.3.1. em 15 dias promova o recálculo dos proventos da interessada, considerando o valor correto, indicado na instrução de peça 5, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e comunique esta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. em 30 dias comprove ao TCU a ciência da interessada.